Tribunal: TJDFT
Processo: 0739806-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739806-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON RESENDE DE LIMA, WILSON MACHADO IRINEU AGRAVADO: IGOR ALEXANDRE PEREIRA DAMASCENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adilson Resende de Lima e Wilson Machado Irineu contra a decisão sob o ID 108351171 proferida em ação de interdito proibitório proposta por Igor Alexandre Pereira Damasceno, assim vazada: Conforme decisão saneadora de ID n. 83159644, a resolução da controvérsia demandava a verificação dos seguintes pontos: “a) saber se ocorreu a invasão por parte dos réus do imóvel do autor situado na Rua Viriado de Castro, Quadra 141, Planaltina/DF, com área de 2.274,00m2 (Id n.63980068; b) o exercício da posse do terreno descrito; e, c) saber se há confusão entre as áreas dos imóveis do autor e do réu, cujos limites desse seriam vizinhos ao imóvel do primeiro, com área de 3.073,75m2 (Id n.68708610).” Os pontos controvertidos descritos nos itens “a” e “b” já se encontram parcialmente demonstrados pelo que consta das diversas manifestações e documentos juntados pelas partes e do auto de verificação. Carece de comprovação, neste momento, a questão descrita no item “c”. Tal questão de fato pode ser elucidada pela produção de prova pericial. Observo que a localização, limites e confrontações, com coordenadas georreferenciadas, do imóvel que o autor alega possuir constam do memorial descritivo no ID n. 63980070. A localização, limites e confrontações da área que ADILSON alega possuir, por sua vez, constam do memorial descritivo no ID n. 63981137, que, embora tenha sido trazido aos autos pela parte autora, corresponde ao mesmo documento utilizado por ADILSON nos autos 0008812- 88.2016.8.07.0005. A prova técnica, portanto, deve se pautar nos marcos referenciais que constam de aludidos documentos. Conforme já destacado no ID n. 83159644, não se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Quanto ao aspecto, verifico que o memorial descrito do imóvel do autor conta com coordenadas georreferenciadas, o que permite precisar sua localização. O memorial descritivo do imóvel do réu ADILSON, por sua vez, traz apenas marcos referenciais, o que dificulta a apreensão de sua exata localização e se se confunde total ou parcialmente com a área do imóvel do autor. A prova técnica, nesse cenário, destina-se, precipuamente, a identificar a localização do imóvel do réu ADILSON e, aliado ao fato de que formulou ele pedido contraposto, enseja que deve arcar com os custos da perícia, pois a prova é necessária à demonstração de fato constitutivo do direito que alega. Dito isso, determino a realização de prova pericial, cujos honorários deverão ser arcados por ADILSON. Nomeio perito do Juízo Samuel Gontijo, com dados no cartório. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos e indique eventuais assistentes técnicos. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias, oportunidade em que deverão depositar sua parte dos honorários, caso concordem. Após a prova técnica avaliarei a necessidade de produção de prova testemunhal. Intimem-se. Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida incorre em cerceamento de defesa, uma vez que não basta a mera existência de documentos para demonstrar o exercício da posse, fazendo-se necessária a produção de prova oral. Sustentam que houve a demonstração, na contestação, do exercício da posse do agravante Adilson há vários anos. Mencionam que os documentos trazidos pela parte autora, ora agravada, são unilaterais e sem validade jurídica. Acrescentam que a prova pericial beneficia tanto o polo ativo como o passivo, devendo os honorários ser rateados na proporção de 50% entre eles. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, impedindo o agravante de arcar integralmente com os honorários. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada nos termos descritos. Preparo ao ID 31392531. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De acordo com a decisão recorrida, o agravante Adilson Resende de Lima ficou responsável pelo pagamento dos honorários periciais, uma vez que referida prova técnica se destina a identificar a localização do imóvel deste, bem como a comprovar o fato constitutivo do seu direito, considerando que formulou pedido contraposto. Quanto ao imóvel do autor, destacou o magistrado a quo que o memorial descritivo já conta com as coordenadas georreferenciadas, permitindo precisar a sua localização. Quanto ao imóvel do réu Adilson, por conter apenas marcos referenciais, não é possível precisar sua exata localização, que se confunde com a área do imóvel do autor. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Afere-se da contestação ofertada pelo agravante Adilson (ID 68706200) que, embora tenha este, de fato, formulado pedido contraposto de proteção possessória, pugnou pela produção probatória ampla, sem que fosse requerida, especificamente, a produção de prova pericial. Em réplica (ID 69729852), o agravado, por sua vez, pugnou expressamente pela produção da prova técnica, senão, confira-se: Ante o exposto é a presente bastante para requerer: (...) b) Seja nomeado perito judicial, para esclarecer a localização por georeferenciamento, memoriral (sic) descritivo e/ou relatorio pertinente do imóvel de 2.274,00M2 do autor, bem como, determinar os limites do imóvel do réu que conta com medida de 3.073,75m2; c) Quando da realização da pericia, seja realizada inspenção (sic) judicial nos termos do artigo 481 e 482 do codigo de processo civil; Com efeito, embora o magistrado a quo tenha consignado que o imóvel do agravado já conta com as coordenadas georreferenciadas, permitindo precisar a sua localização, certo é que houve pedido expresso do autor de produção de prova pericial para a determinação dos limites do imóvel do agravante Adilson. Nesse contexto, não se mostra, em princípio, escorreita a decisão impugnada ao isentar o agravado, que requereu a prova, do adiantamento dos honorários periciais. Portanto, impõe-se que seja sobrestada a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. O fundamento se revela, portanto, suficiente ao deferimento do pleito de urgência ora vindicado, de modo que as demais teses recursais serão objeto de apreciação por ocasião do julgamento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo nos termos da fundamentação expendida. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora